Tribunal: TJDFT
Processo: 0700025-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700025-05.2020.8.07.0000 RECORRENTES: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, SEVERINO BEZERRA DE SOUZA RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS DA FASE DE CONHECIMENTO. EXECUÇÃO EM CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. NÃO CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA. 1. Não é cabível a cobrança dos honorários de sucumbência referentes à fase de conhecimento nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva, porquanto a verba honorária pertence exclusivamente ao advogado que atuou na ação coletiva de origem, devendo o valor ser liquidado no Juízo da ação coletiva, em módulo próprio de cumprimento de sentença. 1.1. Entender pela possibilidade de cobrança dos honorários da fase de conhecimento em cada cumprimento individual de sentença poderá implicar, caso coexistam diferentes posicionamentos para o mesmo caso, em excesso de cobrança da verba, uma vez que os sucumbentes/executados serão cobrados tanto no Juízo da ação coletiva quanto nos Juízos dos cumprimentos individuais de sentença em que seja admitida a inclusão dos honorários de conhecimento. 3. Agravo conhecido e provido. Decisão reformada. Os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, por negativa de prestação jurisprudencial; b) artigos 23 e 24, ambos da Lei 8.906/1995, 85, §§ 3o e 4o, inciso II, 507 e 509, todos do Código de Processo Civil, sob o argumento de que os honorários sucumbenciais da ação de conhecimento devem ser incluídos no cumprimento individual de sentença por pertencerem ao advogado. Sustenta que, sendo os honorários autônomos e, sendo cada uma das execuções de substituídos processuais também autônomas (decorrentes de uma relação jurídica específica com o devedor), também vale o raciocínio no que toca aos honorários advindos das sentenças coletivas, quando fixados honorários em percentual da condenação. Requerem que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Marconi Medeiros Marques de Oliveira, OAB/DF 23.360. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 85, §§ 3o e 4o, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Por fim, em atenção ao ID 25779275, determino que as publicações referentes à parte recorrente, sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Marconi Medeiros Marques de Oliveira, OAB/DF 23.360. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003